Tribunal: TJSP
Processo: 3020447-14.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema 905) e do Recurso Extraordinário no 870.974/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema 905) e do Recurso Extraordinário no 870.974/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – Desapropriação direta, hipótese em que não há a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, por existirem regras específicas, conforme consignado na tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 – Acórdão da apelação mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.